Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Classe: Agravo Interno Processo N.: 0714677-27.2020.8.07.0000 Agravante(s): RAFAEL DUARTE DE JESUS CARVALHO PINTO Agravado(s): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por RAFAEL DUARTE DE JESUS CARVALHO PINTO contra decisão que indeferiu o pedido liminar apresentado nos autos do Mandado de Segurança (ID 16562372). Intime-se os agravados, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, para se manifestarem, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC). Ademais, requisitem-se as informações ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Titular da Pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, consoante o art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c art. 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c art. 227, I, do RITJDFT). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09 c/c art. 228 do RITJDFT). Em seguida, retorne o feito concluso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator